Tribunal: TJSP
Processo: 1012082-22.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de débito fiscal – IPTU dos Exercícios de 2000 a 2013 – Município de Guarujá – Sentença que julga improcedente ação – Insurgência da autora – Não cabimento – Inexistência de prova documental que demonstre a existência de fato suspensivo ou interruptivo da prescrição dos débitos de IPTU após o lançamento do referido tributo – Inteligência do disposto no artigo

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de débito fiscal – IPTU dos Exercícios de 2000 a 2013 – Município de Guarujá – Sentença que julga improcedente ação – Insurgência da autora – Não cabimento – Inexistência de prova documental que demonstre a existência de fato suspensivo ou interruptivo da prescrição dos débitos de IPTU após o lançamento do referido tributo – Inteligência do disposto no artigo 373, I, do CPC – Ônus da prova que competia à autora – Sentença mantida – Recurso não provido.